Tribunal: TJMT
Processo: 1014499-62.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014499-62.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO PAROLIN - CPF: 178.239.191-68 (ADVOGADO), FARMACIA HOMEOPATICA NATURALIS LTDA - EPP - CNPJ: 36.888.741/0003-60 (AGRAVANTE), COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CUIABA - MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – –
PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FARMÁCIA HOMEOPÁTICA NATURALLIS LTDA., em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra decisão proferida nos autos da Ação Mandamental no 1038670- 57.2018.811.0041, pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de distribuição da ação de base por dependência, e negou o pedido de antecipação da tutela, consubstanciado na possibilidade de comercializar e manipular, anorexígenos Sibutramina, Anfepramona, Femproporex e Mazindol, sem registro na ANVISA.

Sustenta o Recorrente que a Lei no 13.454/2017 autorizou de forma irrestrita a produção, comercialização e o consumo de anorexígenos no Brasil, que norma administrativa não pode contrariar Lei, que já se passaram 18 (dezoito) meses de aprovação da referida Legislação, sem que a ANVISA acate administrativamente o registro das substâncias anorexígenas, proibindo de modo transverso a produção e o consumo desse grupo de medicamento.

Registra que a ação de base deveria ter sido distribuída ao Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública, por dependência ao processo no 1023389-61.2018.811.0041, por se tratar da mesma matéria e mesmas partes (FARMÁCIAS DE MANIPULAÇÃO x COORDENADORA DA VISA MUNICIPAL DE CUIABÁ).

Pretende atribuição de efeito ativo, “
a fim de que sejam afastadas as condicionantes que impediram o credenciamento da Agravante no Regime Especial para efetivar saídas de mercadorias destinadas à exportação com o benefício da isenção de ICMS, nos moldes do Processo Administrativo (E-Processo n. 5568739/2018), devendo para tanto, ser expedida a respectiva autorização
”.

Indeferido o efeito ativo pleiteado (ID Num. 5498132).

Contrarrazões ao ID Num. 6763917, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do presente instrumental, tão somente para que seja determinado o julgamento conjunto deste feito com o de no 1023389-61.2018.8.11.0041, da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Cuiabá, mantendo-se inalterada a protestada decisão interlocutória em todas as suas demais previsões. (ID Num. 7024188).

Informações prestadas pelo juízo de primeiro grau ao ID Num. 8136110, mantendo a decisão.

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado – Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no Sistema PJE, os autos originais foram sentenciados em 15/12/2020 (ID Num.46125706 – Processo 1038670-57.2018.8.11.0041), com a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, ratifico a decisão liminar e com fundamento no art. 487, I, do CPC, DENEGO A SEGURANÇA do presente
mandamus
.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei no 12.016/09.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

PRIC.

Às providências.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito
”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021